Tribunal: CARF
Processo: 10660.000362/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000362/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.242 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MAIQUE WILLIAM PRESSATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/01/2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação da multa de R$ 5.000,00
decorrente de embaraço à fiscalização aduaneira, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000362/2008-46
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000362/2008-46

“Trata o presente processo de exigência da penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea "c", do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, no valor de R$ 5.000,00, conforme Auto de Infração fls. 01/08.
Compulsando os autos, verifica-se, em síntese. que, em decorrência do curso do
procedimento fiscal concernente à conferência aduaneira relativa à declaração de
importação n° 07/1608121-5, de interesse do contribuinte Alpha Industria e Comércio
de Eletrônicos Ltda., CNPJ n° 07.369.090/0001-31, a fiscalização entendeu ali haver
emergido a prática. atribuída ao despachante aduaneiro Maique William Pressato, de
embaraço à ação fiscal.
Aludida conclusão fincou-se no fato de referido profissional aduaneiro haver,
indevidamente, promovido a retenção de laudo técnico, então expedido pelo perito José
Eduardo Magalhães do Valle em observância à exigência da fiscalização, obstando.
Assim, naquele ínterim, o trâmite ordinário da conferência respectiva. Citado laudo
técnico somente foi lançado à instrução do despacho de importação mediante
determinação explícita. procedida pelo AFRFB então condutor do procedimento,
dirigida ao autuado.
Consta, ainda, à fl. 23, fazendo parte integrante do alicerce da autuação, declaração
prestada pelo mencionado perito, historiando contatos estabelecidos pelo despachante
aduaneiro, bem como pelo importador. antes mesmo da ciência do teor da materialidade
do laudo técnico pela autoridade aduaneira, traduzindo, inclusive. indevido prévio
conhecimento dessa peça pericial.
A vista disso, a fiscalização, por entender que o despachante aduaneiro. Ao retardar o
recebimento do laudo técnico pela fiscalização, inclusive violando o envelope que o
acobertava para a obtenção do seu prévio conhecimento, decidiu considerar embaraçada
a ação fiscal, efetuando, por conseguinte, diante dos fatos, a exigência da penalidade
pecuniária correspondente, resultando na exação em tela.
Da impugnação
O contribuinte, após ter sido cientificado da exação em 31/01/2008, por intermédio de
intimação pessoal, consoante faz prova a ciência consignada à fl. 1, apresentou, em
20/02/2008, sua impugnação, conforme peça e anexos juntados às fls. 43/87: 93/96.
onde, após breve histórico dos fatos relacionados ao feito em apreço, desenvolveu sua
defesa, conforme a seguir, em resumo, colocado:
- não são verdadeiros os fatos colocados no Relatório de Ação Fiscal. da lavra
da autoridade autuante. Igualmente não o são os fatos narrados pelo perito em
seu termo de declarações;
- o despachante aduaneiro autuado não fez qualquer contato com o perito José
Eduardo Magalhães do Valle, visando tratar de assunto relacionado ao caso
debate, conquanto tal fato, em tese, não descole da realidade aduaneira. Realça
também, que, no dia 10/01/2008, quinta-feira, ao contrário do que prega o
técnico, não impulsionou qualquer ligação telefônica destinada ao citado
perito. Embasando sua tese, acosta aos presentes autos demonstrativos dos
detalhamentos das ligações originadas das três linhas telefônicas de sua
utilização pessoal e profissional, plasmados nas fotocópias simples das faturas
emitidas pelas respectivas prestadoras de serviço de telefonia;
- o autuado não promoveu qualquer demanda tendente a receber o laudo
técnico do perito mediante qualquer portador seu. O que na realidade operou-se
foi um acolhimento do técnico a pedido da própria empresa importadora. Por
intermédio do seu gerente de controladoria, Sandro Bandeira Pinto. Naquela
ocasião, apresentou-se um portador deste, e não do autuado. perante o perito. O
qual recebeu em São Paulo o envelope contendo o laudo devidamente lacrado,
sendo-o, inicialmente, destinado à sede do importador, por meio da
transportadoras Rodonaves e Paulineres discriminadas à fl. 24. Assim. Somente
após superado tal trânsito, ao fim do período matutino do dia 16/01/2008,
referido envelope lacrado foi entregue à secretária Mirian Bertoli. na sede da
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000362/2008-46

Assessoria Logística Aduaneira Ltda. empresa da qual o autuado integra na
condição de sócio;
- ao revés do afirmado pelo perito, o envelope contendo o laudo técnico não foi
violado, mas tão-somente aberto pela citada secretária, como mero
procedimento padrão promovido pela funcionária. sem qualquer elemento
configurador de dolo. Ressalta que somente por volta das 14h do dia
16/01/2008. Quando retornara à sede de sua empresa, obteve ciência da
existência ali do sobredito laudo, fato considerado, na ocasião, estranho pelo
impugnante. visto que tal documento deveria haver sido apresentado
diretamente à RFB, procedimento correto;
- informa que, antes mesmo de promover as ações necessárias ao
reencaminhamento da peça, foi cientificado em relação à exigência do AFRFB
que conduzia o procedimento fiscal quanto à .sua entrega imediata. o que
prontamente atendido;
- posteriormente, foi noticiado pelo gerente de controladoria da empresa
importadora, Sandro Bandeira Pinto, acerca dos fatos aqui narrados em sua
impugnação, mormente no tocante à ação adotada pelo referido gerente quanto
ao recebimento, de forma espontânea - sem qualquer utilização de subterfúgios,
do laudo em São Paulo;
- colimando tomar ciência dos fatos a ele imputados, foi à RFB. sendo lá
atendido pela AFRFB autuante, que, por seu turno. recebeu-o mediante ato
revelador de abuso de autoridade, não tendo o defendente qualquer alternativa
de promover seus respectivos esclarecimentos;
- como prova adicional para infirmar as assertivas do perito. vê-se que a
entrega do laudo foi realizada em data pretérita à sua própria feitura. visto que
o laudo data de 13/01/2008, ao passo que a alegada entrega do documento ao
portador, segundo o relato, deu-se naquela sexta-feira, dia 1 1/01/2008.
dicotomia que revela outra anomalia apresentada pelo perito;
- a data aposta à fl. 24, qual seja, 14/01/2008, não retrata o momento do
recebimento do laudo pelo impugnante. mas tão-somente a entrega do
envelope”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/
Fortaleza) considerou, por meio do Acórdão no 08-14.654 – 7a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 105
a 118)1, improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/01/2008
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Configura-se embaraço à fiscalização quando a autoridade responsável por uma ação
fiscal venha a se defrontar com ações ou omissões adotadas pelo sujeito passivo,
capazes de embaraçar, dificultar ou impedir o desenvolvimento de sua ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/01/2008
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação. salvo nos
casos expressamente admitidos em lei.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REDUÇÃO A TERMO. PROVA DOCUMENTAL.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000362/2008-46

Não há previsão, no rito do julgamento do processo administrativo fiscal. para
realização de audiência de instrução, visando à oitiva de testemunhas. Aludida ação
probatória, em sintonia com o PAF, deve ser concebida sob forma de declaração escrita,
a ser apresentada no momento da propositura da impugnação.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia quando os elementos que integram os autos revelam-se
suficientes para a plena formação da convicção e convencimento do julgador, e
consequente julgamento do feito.
Lançamento procedente”.
Tendo sido regularmente cientificado em 16/02/2009 pelo recebimento da
Intimação no 017/2009, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha – MG, como se
atesta pelo Aviso de Recebimento – AR (doc. fls. 123), o recorrente apresentou tempestivamente
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 148 a 209) em 13/03/2009, como se atesta a partir do carimbo
de recebimento aposto pela unidade local à primeira folha da peça recursal, por meio do qual
contesta a decisão de primeira instância. Em seu apelo, trazendo basicamente os mesmos
argumentos que já havia trazido em sua impugnação, alega, em síntese, que:
a) deve ser declarada nulidade da decisão recorrida, em decorrência do
cerceamento de seu direito de defesa, determinando assim o retorno dos
autos à origem, para que seja realizada prova testemunhal e pericial,
realizando-se, após, novo julgamento;
b) a única prova apreciada para formar convencimento do colegiado de
primeira instância teria sido o depoimento do perito credenciado, prova
essa unilateral, deixando-se de observar o princípio do contraditório e da
ampla defesa;
c) nunca teria havido qualquer contato do despachante com o perito que
emitiu o Laudo para tratar de assuntos relacionados com o caso em tela, de
certo que este estaria mentindo de forma acintosa em seu termo de
declarações, visto que na referenciada 5a feira, 10 de março de 2008, não
teria mantido qualquer contato com o perito;
d) da mesma forma não seria verdade que no dia seguinte, 11 de março, o
perito tenha entregue envelope com o referido laudo pericial a um portador
do despachante, pois, em verdade, em 14 de março o mesmo perito,
atendendo a um pedido formulado pelo próprio importador, por meio de
seu gerente de controladoria, entregou o envelope a um portador daquele
gerente para encaminhamento posterior à Delegacia da Receita Federal em
Varginha, como seria possível comprovar na etiqueta da transportadora
utilizada para remessa à empresa, tudo sem o conhecimento do
despachante;
e) o mesmo envelope como o Laudo teria sido posteriormente encaminhado à
comissária de despacho, da qual o despachante seria sócio, para que o
documento fosse submetido à fiscalização aduaneira, sendo aberto o
envelope lacrado pela sua funcionária de confiança, ainda sem o
conhecimento do mesmo;
f) ao receber o Laudo de sua funcionária, e conhecedor dos procedimentos a
serem adotados, o despachante recolocou o documento no envelope, o
grampeou e tentou um contato com a importadora, para verificar porque
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000362/2008-46

teria sido encaminhado a sua empresa e não diretamente à Receita Federal,
mas antes de conseguir contato com a importadora, recebeu a informação
de que o Laudo já estava sendo exigido dele pela fiscalização aduaneira;
g) a mentira do perito estaria clara nos autos, pois foi afirmado em
depoimento por ele que teria entregue o Laudo a seu preposto em 11 de
março, mas o documento somente foi assinado pelo perito no dia 13 do
mesmo mês; e
h) o erro cometido foi do próprio perito, que entregou o Laudo a um
desconhecido, ao invés de entrega-lo nas formas previstas na legislação.
À vista do que expõe, espera a empresa o acolhimento e o deferimento do pleito.
Foram ainda trazidos aos autos:
(i)
cópia do processo formalizado com vistas à cassação do registro de
despachante do recorrente, com a decisão administrativa favorável à
insubsistência da sanção administrativa, proferida pela Superintendência
da Receita Federal do Brasil na 6a Região Fiscal, nos autos do Processo
Administrativo no 10660.000364/2008-35 (doc. fls. 178 a 190); e
(ii)
cópia do Oficio 870/SERJUD/S1/PSU/VGA da Procuradoria Seccional da
União em Varginha (doc. fls. 140), que solicita subsídios para a defesa da
União nos autos do Processo Judicial no 2009.38.09.002009-2,
acompanhado da petição inicial correlata, e das informações prestadas
pela DRF/Varginha, em atendimento ao oficio mencionado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000362/2008-46

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de penalidade
pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto no 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20033, decorrente do entendimento da fiscalização
aduaneira de ocorrência de embaraço à fiscalização promovido pelo despachante aduaneiro, ora
recorrente, em virtude de este ter obstaculizado a atuação da fiscalização no despacho aduaneiro
da Declaração de Importação (DI) no 07/1608121-5, registrada por ele e parametrizada para o
canal vermelho de conferência.
Não obstante, previamente ao exame do mérito e analisando o que consta dos
autos, vejo que o recorrente foi autor da Ação Ordinária no 2009.38.09.002009-2. Constata se
que se trata de ação cautelar com pedido de liminar, ajuizada em face da União, por meio da qual
pleiteia a tutela jurisdicional “para que sejam desconstituídos os Autos de Infração controlados
nos processos administrativos n° 10660.000362/2008-46 (multa) e 10660.000364/2008-35
(proposta de cancelamento do registro de despachante aduaneiro), lavrados em seu desfavor em
31/01/2008, com a conseqüente manutenção do seu registro de despachante aduaneiro e
cancelamento da multa que lhe foi imposta administrativamente. A liminar foi requerida para
obter decisão judicial que determine à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB que se
abstenha de realizar o cancelamento/cassação do registro de Despachante Aduaneiro do autor
antes do trânsito em julgado da presente ação, caso a decisão na via administrativa contenha
essa determinação, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo” (destaques nossos).
Na inicial (fls. 144), também se pode ver com clareza o objeto da ação judicial
(grifei):
“Neste ponto, frise-se que, embora aludidos procedimentos administrativos ainda
permaneçam em trâmite, o requerente propõe a presente ação com o objetivo de provar
sua inocência com relação aos fatos que ensejaram as autuações contra si lavradas, para
o fim de ver desconstituída a multa imposta e impedido o cancelamento ou
cassação do seu registro profissional, haja vista que na esfera administrativa a
instrução processual foi subjugada, havendo explícito cerceamento do seu direito de
defesa, direito este garantido constitucionalmente”.
Como visto, tal como assevera o autor, a ação judicial foi proposta com o intuito
de ver “desconstituída” a multa por embaraço à fiscalização que se discute nos autos do presente
processo.
É de se lembrar que a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual implica a renúncia às instâncias administrativas, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Este é o teor da

3 Decreto-lei no 37, de 1966
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal;
(...)”
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000362/2008-46

Súmula CARF no 1, de observância obrigatória por parte deste colegiado, conforme estabelecido
pela Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital